Tribunal: TJDFT
Processo: 0752848-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752848-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: STERNA LINHAS AEREAS LTDA, CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO, JOSE WILMAR RODRIGUES CORDEIRO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0004150-17.2017.8.07.0015, condenou a ré, ora agravante, ao pagamento dos honorários periciais complementares. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do recurso por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Após, venham novamente os autos conclusos Brasília, 18 de dezembro de 2020 14:41:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador